Tribunal: TJDFT
Processo: 0702015-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0702015-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO LINO DOS REIS, ALBERTO LINO DOS REIS, ANGELA MARIA DOS REIS, JOSE ANTONIO DOS REIS FILHO, ALESSANDRA MARIA DOS REIS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão do MM. Juiz da 8a Vara de Fazenda Pública, nos autos de cumprimento individual de sentença, determinando a exclusão do DF da lide em razão da ilegitimidade passiva, mantendo apenas o IPREV como requerido. Contra esta decisão, os Agravantes, então autores da execução, opuseram embargos de declaração julgados intempestivos, já que opostos um dias após o vencimento do prazo processual. Contra esta decisão novos embargos declaratórios foram opostos, conhecidos, porém rejeitados porque reafirmava as questões levantadas naquele recurso intempestivo. Após, os Agravantes anexaram aos autos o demonstrativo de débito, oportunidade em que foi determinada a intimação do réu para se manifestar nos termos do art. 525 do CPC. Os Recorrentes alegam que se insurgem contra as decisões constantes “dos ID(s) 48627083, 49934951 e 51825574”, alegando, preliminarmente a interrupção do prazo ante a tempestividade dos primeiros embargos de declaração opostos. No mérito, insistem na legitimidade passiva do Distrito Federal argumentando para tanto que “não há como se possa, já na fase adiantada em que se encontra o presente feito, voltar-se a discutir a questão de mérito concernente à responsabilidade dos agravados, sob pena de ofensa à coisa julgada e especialmente ao disposto no art. 508, do CPC, segundo o qual “Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.”. Logo, não é verdade que a questão ora em discussão não tenha sido objeto do título executivo, pois, por presunção legal, considera-se a mesma como repelida implicitamente”. Ressaltam que o título executivo condenou ambos os Agravados ao pagamento das diferenças buscadas, de modo que incide na espécie a regra do art. 257 do CC, segundo o qual “havendo mais de um devedor ou mais de um credor em obrigação divisível, esta presume-se dividida em tantas obrigações, iguais e distintas, quantos os credores ou devedores”, não podendo legislação local dispor em sentido contrário. Salientam que a questão da responsabilidade do Distrito Federal e do IPREV pela metade do valor devido já foi dirimida pelo título executivo, tratando-se de matéria acobertada pela coisa julgada, não podendo, assim, ser rediscutida na fase de cumprimento de sentença, sob pena de afronta ao art. 5o, XXXVI, da CRFB/88, 6o, da LNDB, 502, 503, 505, 507 e 508, todos do CPC. Após longo arrazoado, colacionam jurisprudência em apoio à tese defendida e, em razão do caráter alimentar das verbas envolvidas, postula o deferimento de tutela recursal para determinar a expedição dos requisitórios na proporção de 50% contra o DF e 50% contra o IPREV; deferir o destaque nos mesmos dos honorários contratuais no percentual de 20% em favor do segundo Agravante; ou, sucessivamente, segundo o critério da data de criação deste último ente autárquico. É o breve relatório. Decido. Examino os pressupostos de admissibilidade. Afirmam os Recorrentes que o agravo de instrumento é tempestivo, porque o prazo foi interrompido com a oposição tempestiva de embargos de declaração. Ocorre, contudo, que com a declaração de intempestividade pelo juízo singular, o início do prazo de interposição do agravo de instrumento se iniciou na data da publicação desta decisão. Confira-se a ordem cronológica dos fatos. A decisão que excluiu o DF da relação processual foi proferida no dia 30/10/10, disponibilizada no DJe de 31/10/10 e publicada em 04/11/19; assim, o prazo inicial para contagem dos 5 dias úteis teve início em 05 de novembro, terça-feira, e terminou em 12 de novembro, também terça-feira. Os embargos declaratórios somente foram protocolizados no dia seguinte, 13 de novembro, intempestivamente. Sendo assim, considerando que a decisão que julgou os embargos intempestivos foi publicada no DJe de 02/12/19, o prazo de 15 dias teve início em 03 de dezembro, terça-feira, e treze dias transcorreram até o dia 19/12/19. Com o início do recesso, houve a suspensão, retomando-se a contagem em 21 de janeiro, terminando o prazo no dia 22 de janeiro de 2020. Como se vê, a tentativa de justificar a tempestividade do recurso se mostra equivocada. Forçoso, concluir, portanto, pela manifesta intempestividade deste agravo de instrumento protocolizado somente em 03 de fevereiro de 2020. Pelo exposto não conheço do agravo de instrumento interposto fora do prazo legal. Publique-se, intime-se e arquive-se. Brasília-DF, de fevereiro de 2020. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA - Relator